Tribunal: TCU
Processo: 033.549/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.757/2024-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou o mérito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 790831, firmado com o município de Cachoeira dos Índios/PB, tendo por objeto a Construção de Açude no Sitio Genipapeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Allan Seixas de Sousa contra o Acórdão 1757/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 790.831/2013, firmado com o Município de Cachoeira dos Índios/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Allan Seixas de Sousa, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1757/2024-TCU-Primeira Câmara , convertendo o julgamento das contas do responsável para regulares com ressalva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1993, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao tomador de contas e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.